Tribunal: CARF
Processo: 10830.901411/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901411/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. DECISÃO FAVORÁVEL.
Não deve ser reconhecido o recurso voluntário interposto contra decisão
favorável ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 110-000.027 proferido
pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, que julgou
procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$
108.057,39 para fins da compensação objeto dos autos (fls. 643/656).
A contribuinte apresentou Declaração de Compensação (Dcomp) em 27 de
novembro de 2014 (retificadora de outra aprestada em 31/07/2014 – no 20061.53364) com a
finalidade de compensar crédito decorrente do saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário 2010, com o débito confessado naquela Dcomp (no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901411/2015-90
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.456 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901411/2015-90

24928.79099.271114.1.7.02-0132). Também apresentou outra lastreada no mesmo crédito (no
31525.50739.300914.1.3.02-8210).
Requereu a utilização do pretenso crédito total de R$ 157.683,22 (fl. 3).
A autoridade administrativa que apreciou as referidas Dcomp (Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas) não reconheceu qualquer crédito em favor
da interessada. Tal se deu em função da inexistência de saldo negativo do IRPJ relativamente ao
ano-calendário 2010 em face das parcelas formadoras crédito informadas nas Dcomp.
Na declaração de rendimentos da interessada foi informado o IRPJ devido de R$
372.262,45. As retenções na fonte e os pagamentos confirmados montaram R$ 110.140,57, ante
R$ 157.683,22 alegados.
Como tais valores não superam o IRPJ devido, não houve o reconhecimento de
qualquer crédito de saldo negativo em favor da interessada. Assim, nenhuma compensação foi
homologada. O despacho decisório foi adotado em 6 de abril de 2015 (fl. 11).
Regularmente cientificada apresentou a sua manifestação de inconformidade,
assim resumida:
Apontou a existência de erro no preparo da Dcomp. Informa que somente apontou os
valores pagos na medida em que tais valores formariam o saldo negativo. Em outras
palavras, a informação atinente aos pagamentos foi parcial. Indica os recolhimentos
mensais das estimativas. Alega que o Fisco teria orientado a interessada de forma
equivocada. Indica que a declaração de rendimentos contempla os pagamentos
efetivamente realizados (ficha 12A, linha 19 – fl. 34 – R$ 529.945,67). Refere, ainda,
que tentou retificar a Dcomp, mas que esse procedimento restou inviável em função da
emissão do despacho decisório. Para comprovar suas alegações, junta cópias da
declaração de rendimentos e dos comprovantes de recolhimento das estimativas do ano-
calendário 2010 (fls. 55 a 72).
A d. DRJ acatou em parte as alegações trazidas e, a partir do confronto entre
recolhimentos (DARF) e débitos confessados (DCTF), reconheceu um saldo negativo de IRPJ da
ordem de R$ 151.755,52, via de consequência, homologou as compensações declaradas:
Dessa forma, concluo que as estimativas quitadas relativamente ao ano-calendário 2010
montam R$ 518.790,60. O despacho decisório reconheceu retenção na fonte do imposto
de renda no valor de R$ 5.227,37 (fl. 11). A declaração de rendimentos aponta IRPJ
devido de R$ 372.262,45. Assim, o saldo negativo comprovado é de R$ 151.755,52 (R$
518.790,60 + R$ 5.227,37 - R$ 372.262,45).
O litígio proposto pelo interessado gira em torno do crédito utilizado para fins de
compensação
nas
Dcomp
no
24928.79099.271114.1.7.02-0132
e
no
31525.50739.300914.1.3.02-8210. Cabível reconhecer, portanto, o crédito necessário
à quitação dos débitos objeto de compensação. Assim, identifico que o crédito
necessário à quitação dos débitos é de R$ 108.057,39.
Informo, adicionalmente, que não identifiquei qualquer lançamento que pudesse
modificar o cenário atinente ao crédito.
Assim, voto pela procedência da manifestação de inconformidade apresentada, de
sorte a reconhecer o direito creditório de R$ 108.057,39 para fins da compensação
objeto dos autos.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.456 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901411/2015-90

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 12.3.2021 (cópia de Aviso de Recebimento, de fl.
662), apresentou recurso voluntário em 12.4.2021 (fls. 666/671).
Afirmou que o r. Acórdão teria reconhecido o direito creditório ora pleiteado, com
reflexos, inclusive no processo de aplicação da multa:
A referida decisão teve reflexo no Processo Administrativo de Imposição de Penalidade,
n°. 11080.729600/2018-64, que ante o reconhecimento do direito creditório a favor
desta contribuinte, os quais se constituem necessários à quitação dos débitos objeto de
compensação, julgou sem sentido a exigência de penalidade decorrente da não
homologação.
Contudo, veio aos autos para contestar o quantum reconhecido, pois segundo a
Recorrente o total recolhido corresponderia ao valor de R$ 408.776,44 (quatrocentos e oito mil
setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme DARF's anexos, e não a
quantia apontada pela Receita Federal no valor de R$ 402.898,75 (quatrocentos e dois mil
oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assim, conforme teria ora demonstrado, sustentou a necessidade de correção dos
cálculos existentes na decisão recorrida, para constar o pagamento realizado por meio de guia
DARF que corresponde a quantia de R$ 6.249,32 (Seis mil duzentos e quarenta e nove reais e
trinta e dois centavos), (doc. anexo), e assim compor o saldo negativo ora comprovado de R$
157.683,22 (cento e cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS
LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
preenche os requisitos de admissibilidade.
Vejamos que nos termos da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, no seu
art. 1o, do anexo I, a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF está
afeta ao recurso voluntário de decisão de 1a (primeira) instância:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.456 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901411/2015-90

Tal competência também está disciplinada no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF,
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Por sua vez, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao regulamentar o
PAF estabelece que o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância
contrária ao sujeito passivo,
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Destarte, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi totalmente favorável
ao contribuinte.
Assim, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 718
DF CARF MF
Original